Tribunal: TCU
Processo: 017.758/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8701/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.758/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Domingus Gomes Lopes (XXX.960.901-XX); Emival Fernandes de Sousa (XXX.431.771-XX); Gean Rocha Alves (XXX.686.501-XX); Gessica Hashimoto de Medeiros (XXX.925.551-XX); Gildenice Guimaraes Lopes (XXX.404.881-XX); Jessica Gomes Barros (XXX.682.751-XX); Josilene Pereira dos Santos (XXX.847.241-XX); Mayara Maia Silva (XXX.519.121-XX); Robson Dias Galvao (XXX.211.831-XX); Tayllany Silva Machado (XXX.926.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.